Tribunal: TJPA
Processo: 0803823-71.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803823-71.2017.8.14.0006

APELANTE: CARLOS AUGUSTO DA ROCHA SOUZA

APELADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0803823-71.2017.8.14.0006

APELANTE:
CARLOS AUGUSTO DA ROCHA SOUZA

APELADO:
BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

COMARCA DE ORIGEM:

ANANINDEUA
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA
–
PROVA
PERICIAL DESNECESSÁRIA E INÓCUA FACE A JUNTADA PELO PRÓPRIO APELANTE DE LAUDO COM PLANILHA DE CÁLCULO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INOCORRÊNCIA – JUROS CAPITALIZADOS – OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ – LIVRE PACTUAÇÃO – JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL – POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS – NÃO CONSTATAÇÃO –
SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de Nulidade de Sentença

1 – A
discussão acerca dos juros incidentes no Contrato de Financiamento, firmado entre as partes, tem natureza unicamente de direito, com a ressalva de que a prova pericial se tornou desnecessária e inócua face a juntada pela própria apelante de laudo pericial,

em que apresenta contraposição aos índices do referido contrato, afastando assim, a nulidade suscitada.
Preliminar Rejeitada.

Mérito

2 – Superior Tribunal de Justiça que passou admitir a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem, o que não foi evidenciado no caso concreto.

3 – Instituições bancárias que estão autorizadas a capitalizar juros, desde que o pacto seja firmado a partir de 31/03/2000, como
ocorre na hipótese
, entendimento perfilhado no RE 592.377 do STJ.

4 – Hipótese em que considerando as informações indicadas pelo próprio autor/apelante a taxa mensal de juros estabelecida no contrato impugnado, teria sido prevista no patamar de 2,21% (dois vírgula vinte e um por cento), entendo que a alegada abusividade das taxas de juros não resta evidenciada
na hipótese
, por encontrarem-se dentro das taxas médias de juros apontados pelo Banco Central do Brasil – BACEN para o período.

5 – A
lém de não ser evidenciada a cobrança da comissão de permanência, verifica-se que a aludida questão não foi objeto de impugnação da parte autora/apelante em sua exordial e, portanto, não foi objeto de análise do juízo de origem na sentença vergastada, tratando-se de vedada tentativa de inovação recursal.

6 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
mantendo a decisão vergastada em todas as suas disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 21 de setembro de 2021 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0803823-71.2017.8.14.0006

APELANTE:
CARLOS AUGUSTO DA ROCHA SOUZA

APELADO:
BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

COMARCA DE ORIGEM:

ANANINDEUA
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
CARLOS AUGUSTO DA ROCHA SOUZA
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA que, nos autos de
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
,

ajuizada por si contra
BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A
,
julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID.
5897730
), narrou o autor/apelante ter celebrado com a instituição financeira requerida,

contrato de financiamento para a aquisição de veículo, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil), a ser pago em 36 (tinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, no valor de R$ 2.021,37 (dois mil, vinte e um reais e trinta e sete centavos).

Afirma que a requerida estaria cobrando
do patamar legal permitido, bem como, cobrando juros moratórios e

multa contratual indevida,
condições que inviabilizariam o próprio cumprimento do avençado.

Pugnou, assim, liminarmente pela suspensão dos descontos realizados para efeitos de pagamento das parcelas; e em decisão definitiva pela revisão integral da relação contratual, declarando a nulidade das cláusulas abusivas.

Juntou o requerente, documentos para subsidiar o seu pleito.

Em decisão de ID.
5897742, deferiu o juízo primevo, o pedido de concessão da gratuidade de justiça e, indeferiu o pedido de tutela de provisória formulado pelo autor.

Em contestação (ID. 5897750), arguiu a demandada, em suma, a inocorrência de cobrança de juros abusivos, ilegais ou da prática de anatocismo; e a legalidade da cobrança de juros capitalizados, pugnando pela improcedência da inicial.

A parte autora, por sua vez, apresentou réplica a contestação (ID. 5897760).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença
(ID.
5897829
), que julgou totalmente improcedente os pedidos elencados na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condenou, ainda, a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que, restaram suspensos em razão do autor ser beneficiário da gratuidade de justiça.

Inconformado, o autor
CARLOS AUGUSTO DA ROCHA SOUZA
interpôs Recurso de Apelação (ID.
5897833
).

Arrazoa, preliminarmente, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do feito sem a realização de perícia.

Alega que a possibilidade de cobrança de juros superiores à 12% (doze por cento) ao ano, não afasta a necessidade de apreciação da abusividade da taxa de juros em comparação a taxa média
de mercado estabelecida pelo Banco Central.

Aduz que a capitalização de juros seria vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, a teor da Súmula 121 do STF, bem assim, que a cobrança de comissão de permanência não poderia ser cumulada com a correção monetária, na dicção do enunciado no 30 do STJ.

Argui que a cobrança de parcelas acessórias do débito, revestidas de abusividade, configuraria a mora
accipiendi
, descaracterizando, por conseguinte, a mora
solvendi
.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para seja reformada a sentença testilhada para revisando o contrato impugnado, afastar as previsões ilegais e abusivas nele dispostas.

Em contrarrazões (ID.
5897838
), sustenta a apelada, em suma, a inocorrência de nulidade de sentença; a ausência de interesse recursal; a ausência de impugnação específica; a ausência de cobrança de comisso de permanência; a validade do contrato firmado com o apelante; bem como dos juros pactuados nesse, defendendo a manutenção da sentença vergastada em sua integralidade.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instadas as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID.
5898733
), apresentou proposta o autor/apelante (ID.
6069273
), que, por sua vez, fora rejeitada pela instituição financeira apelada (ID.
6208873
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, analiso a questão preliminar suscitada pela parte requerente/apelante.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, aduz o autor, ora apelante, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente da prolação do
decisum
sem que lhe tenha sido oportunizado a realização de prova pericial.

Analisando detidamente os autos, verifica-se, em que pese as alegações do recorrente, especialmente quanto aos juros incidentes nos contratos firmado entre as partes, que a matéria em exame possui natureza unicamente de direito, uma vez que versa sobre incidência de juros remuneratórios sobre o valor contratado.

Frisa-se, que a prova pericial, tornou-se desnecessária e inócua pela juntada pelo próprio recorrente de laudo pericial (ID.
5897734
), em que apresenta contraposição aos índices indicados no Contrato, afastando ainda mais a nulidade arguida e ratificando a possibilidade de julgamento da lide.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE BENS GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO
DA
LIDE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. MATÉRIA DE DIREITO
.

Tratando-se a matéria de mérito unicamente de direito, o
julgamento antecipado
da
Ação Revisional
de Contrato, com a apresentação do instrumento contratual, sem a produção das demais provas pretendidas pelo autor, não constitui
cerceamento de defesa
. Preliminar rejeitada
. Apelação desprovida.

(TJ/RS - AP 70062702386, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado em 18/12/2014)
.
(Grifei).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ARTIGO

330
, INCISO

I

DO

CPC
.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
. OPERAÇÃO DESTINADA À UTILIZAÇÃO DE BEM POR PRAZO DETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE JUROS. TAXAS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. REPETIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1.
A PRETENSÃO AUTORAL ESTÁ DIRECIONADA AO RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADES CONTRATUAIS, QUESTÕES ESTAS QUE SÃO UNICAMENTE DE DIREITO, MOSTRANDO-SE SUFICIENTES OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS PARA A VERIFICAÇÃO DOS FATOS NARRADOS E, PORTANTO, DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. 1.1. A QUESTÃO CONTROVERTIDA POSTA PELO APELANTE TORNA DESNECESSÁRIA, INÚTIL E ONEROSA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL, ALÉM DE CONSTITUIR PROVIDÊNCIA ATENTATÓRIA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. 1.2. A PROVA É DESTINADA AO CONHECIMENTO DO MAGISTRADO, SENDO IMPERATIVO O JULGAMENTO ANTECIPADO QUANDO VERIFICADO QUE AS PROVAS DOS AUTOS SÃO SUFICIENTES A MOTIVAR SUA DECISÃO, TUDO EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUA
L.
[...].

(TJ-DF - APC: 20110111830654 DF 0045277-84.2011.8.07.0001, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 19/03/2014, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/03/2014).
(Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
.
Não há cerceamento de defesa quando, pelo julgamento antecipado da lide, à parte não foi oportunizada a produção probatória, uma vez que na revisão de contratos a matéria é

exclusivamente de direito.
[...].
REJEITARAM A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
E, NO MÉRITO, NÃO CONHECERAM O APELO. UNÂNIME.

(TJ/RS – AP 70056327612, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 26/03/2015). (Grifei).

Dessa forma, evidencia-se que o juízo singular exerceu corretamente a faculdade estabelecida no art.
3
55
,
inciso
I
, do

C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil de 2015
, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não de eventual abusividade na cobrança de juros capitalizados pela instituição financeira no ajuste em epígrafe a caracterizar a prática de anatocismo.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que a possibilidade de cobrança de juros superiores à 12% (doze por cento) ao ano, não afasta a necessidade de apreciação da abusividade da taxa de juros em comparação a taxa média
de mercado estabelecida pelo Banco Central; que a capitalização de juros seria vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, a teor da Súmula 121 do STF; que a cobrança de comissão de permanência não poderia ser cumulada com a correção monetária, na dicção do enunciado no 30 do STJ; bem assim que a cobrança de parcelas acessórias do débito, revestidas de abusividade, configuraria a mora
accipiendi
, descaracterizando, por conseguinte, a mora
solvendi
.

Da Abusividade dos Juros

Analisando os autos, verifica-se que o cerne da presente lide diz respeito à alegação de nulidade das cláusulas do contrato de financiamento entabulado entre os litigantes, sob o argumento de abusividade e ilegalidade, mormente quanto aos juros fixados.

Com efeito, acerca dos
juros remuneratórios, cumpre registrar que os Tribunais Superiores do país pacificaram o entendimento no sentido de que, mesmo sendo aplicável a legislação consumerista, o ajuste referente à taxa de juros somente pode ser alterado se reconhecida sua abusividade em cada caso específico, sendo inócuo para tal fim a estabilidade inflacionária no período.

Ressalta-se que a disposição constitucional que fixou em 12% (doze por cento) ao ano o máximo de juros reais (art.

192
,

§ 3º
,

CF
/1988
) não afetou o tratamento legislativo conferido anteriormente a matéria, visto que consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 04/1991, tal regra constitucional não seria autoaplicável, posto que sua vigência dependeria de legislação complementar destinada a reorganizar o sistema financeiro nacional.

Nesta senda, no que concerne a alegada abusividade das Cláusulas Contratuais e à exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros ao ano, firmo entendimento, conforme orientação do verbete sumular n. 596 do Supremo Tribunal Federal que:

Súmula 596/STF
-

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/1933).

Ressalva-se que a estipulação de juros remuneratórios no referido percentual por si só não indica abusividade e pode ser pactuada em patamar superior a 12% (doze por cento), conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 379/STJ
-
"Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Súmula 382/STJ
-
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Ato contínuo, o Superior Tribunal de Justiça passou a decidir no sentido de ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1° do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica no presente feito,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
".

2.
No presente caso, o Tribunal de origem afirmou

expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ
.

3.

Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).
(Grifei).

Nesse sentido, insta consignar que as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o pacto seja firmado após 31/03/2000 e haja previsão contratual nesse sentido.

Ademais, diluindo-se qualquer dubiedade, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da MP 2.170/2001, com a ressalva de que as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o ajuste tenha sido firmado após 31/03/2000 e, exista previsão contratual nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1
. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país
. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.

(STF - RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015).
(Grifei).

No caso em exame,
máxima vênia
as alegações do autor/apelante, considerando as informações indicadas pelo próprio autor/apelante a taxa mensal de juros estabelecida no contrato impugnado, teria sido prevista no patamar de 2,21% (dois vírgula vinte e um por cento), entendo que a alegada abusividade das taxas de juros não resta evidenciada
na hipótese
, por encontrarem-se dentro das taxas médias de juros apontados pelo Banco Central do Brasil – BACEN para o período.

Da Comissão de Permanência

No que concerne à comissão de permanência, é cediço que os
enunciados 30, 294 e 296, das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, obstam a sua cumulação com juros moratórios e correção monetária, bem como estabelecem que aquela deve ser calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.

Outrossim, n
os termos do Recurso Repetitivo REsp 1.058.114/RS, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, cujo voto vencedor é da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, a comissão de permanência foi declarada válida, para o período de inadimplência, não podendo ser cumulada com qualquer outro encargo.

Nesse sentido, vejamos destaca-se o aludido julgado,
in verbis
:

DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGODE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DEPERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVILBRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.
2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. 3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC. 4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro.
5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1058114 RS 2008/0104144-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/08/2009, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/11/2010). (Grifei).

Assim, entendeu a Corte Cidadã que possuindo a comissão de permanência natureza remuneratória, compensatória e sancionatória, incabível seria sua cumulação com outros encargos, posição essa adotada pelos demais Tribunais pátrios.

No caso em exame, entretanto, além de não ser evidenciada a cobrança da comissão de permanência, verifica-se que a aludida questão não foi objeto de impugnação da parte autora/apelante em sua exordial e, portanto, não foi objeto de análise do juízo de origem na sentença vergastada, tratando-se de vedada tentativa de inovação recursal.

Assim, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos invocados pelo MM. Juízo “
ad quo”
para julgar improcedente a pretensão de revisão contratual, devendo a sentença vergastada ser
mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém, 21 de setembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 29/09/2021